Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709557-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LEONARDO PEREIRA DE MAGALHAES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 56789036) interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de LEONARDO PEREIRA DE MAGALHAES GOMES ante decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0704515- 28.2024.8.07.0001, determinou a realização da imunoterapia intravesical com BCG de indução, com esquema de 3 doses em 3 semanas, até completar 36 meses, conforme pedido médico ID 186195923, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos (ID 186210285 na origem): Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência movida por LEONARDO PEREIRA DE MAGALHÃES GOMES em desfavor de BRADESCO SEGUROS SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Narra a parte autora, em suma, que aguarda autorização para cobertura de aplicações de Imuno-BCG/Onco-BCG, devido a diagnóstico de neoplasia superficial de bexiga. Aduz que, no ano de 2023, a operadora requerida efetuou a cobertura de aplicações nos meses de janeiro, abril, maio, julho e agosto. Afirma que houve requerimento de autorização para aplicação a ser realizada no mês de janeiro/2024, mas o pedido continua em análise, o que causa prejuízo ao tratamento de saúde do requerente. Formula pedido de tutela de urgência para que seja determinado que a ré autorize e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento do autor, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). No caso em questão, verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Sabe-se que a questão toca direito fundamental. Ora, a saúde física e psíquica é um dos aspectos da pessoa humana. As cláusulas contratuais não podem ser impedimento para que o cliente/paciente alcance o tratamento adequado e necessário para melhora de sua qualidade de vida. Do contrário, a negativa de cobertura traz sofrimento desnecessário aos pacientes, já em situação de fragilidade, violando sua dignidade. A probabilidade do direito está presente, na medida em que o relatório médico ID 186070274 indica que o requerente “é portador de neoplasia superficial de bexiga (CID10 C67), e se encontra em tratamento com terapia intravesical com imuno-BCG, terapia essa que é recomendada em todas as diretrizes do mundo e não se trata de nada experimental. Fez o tratamento de indução por 6 semanas e se encontra em tratamento de manutenção, sendo que deveria já ter realizado sua próxima aplicação ainda em janeiro de 2024 mas infelizmente por problemas de autorização junto a sua seguradora de saúde tem tido essa data postergada. Tal manutenção deve se iniciar o mais breve possível para que não haja prejuízo a seu tratamento.” É o suficiente para entender a gravidade da situação de saúde da parte autora, especialmente quanto aos riscos ao atraso da aplicação do medicamento destinado à manutenção do tratamento contra o câncer na bexiga. O relatório médico ID 186195923 complementa que o paciente “realizou imunoterapia intravesical com BCG de indução durante seis semanas, até 14/10/2022. Após isso, pelo protocolo oncológico, o paciente tem indicação de realizar a manutenção com BCG intravesical com esquema de 03 doses em 03 semanas a cada 3 meses até completar 36 meses. O paciente não deve interromper o tratamento pelo risco de recidiva de doença local ou à distância já que se trata de um tumor de alto grau”. Quanto à cobertura de procedimentos, houve inclusão, em 2022, dos parágrafos 12 e 13 ao art. 10, da Lei no 9.656/98, nos seguintes termos: “§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)”. No caso em questão, não se cuida de tratamento experimental, conforme relato da médica assistente, além de ter havido autorização da operadora de plano de saúde requerida para custeio das sessões anteriores, no ano de 2023, a demonstrar que o tratamento passou pelo crivo da ré. De outro giro, a Resolução no 566/2022, da ANS determina que o prazo máximo de análise de pedidos de autorização para tratamentos antineoplásicos é de 10 dias úteis (art. 3o, incisos XII, XV e XVI). O que se observa, porém, é que há demora extrema para análise de novo pedido de cobertura, uma vez que o tratamento teria que ser retomado no mês de janeiro/2024 e que, certamente, houve pedido de autorização antes da data das sessões de imunoterapia. A conversa de Whatsapp constante nos autos afirma que houve análise, registrada pendência, que teria sido corrigida pela clínica ainda no mês de janeiro (ID 186195922), mas sem resposta até esta data. As circunstâncias demonstram a urgência do tratamento, o qual não é de caráter eletivo. A manifestação final do plano de saúde pode ser tarde demais, uma vez que o prazo para o novo ciclo de medicação foi no mês passado. O perigo de dano é evidente. É de conhecimento notório que o tratamento de câncer deve ser eficaz e imediato, a favorecer a cura ou melhora do quadro de saúde do paciente. No mais, o relatório médico ID 186195923 é claro ao citar o risco de recidiva da doença, bem como que segue protocolo oncológico, não se cuidando de tratamento experimental. Assim, não há possibilidade de aguardar o curso da marcha processual. Por fim, a medida é reversível. Em caso de improcedência da demanda ou revogação da decisão, a ré poderá cobrar o valor do tratamento mencionado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize a realização da imunoterapia intravesical com BCG de indução, com esquema de 3 doses em 3 semanas, até completar 36 meses, conforme pedido médico ID 186195923, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se com urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio ou do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça (art. 231 I e II do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Atribuo à presente Decisão força de mandado. A Agravante alega inicialmente que o pleito deve ser atendido exclusivamente pela Operadora de Plano de Saúde e não pela Administradora de Benefícios, com atuação estritamente administrativa, arguindo preliminar de ilegitimidade ad causam, para que a operadora Bradesco seja concitada a cumprir a liminar. Alega, ainda, que o caso não contempla os requisitos necessários para a manutenção da tutela deferida na origem, tendo em vista que se trata de caso no qual o Agravado optou por um plano de saúde menos oneroso, não cuidando de pesquisar a rede credenciada para atendimento de suas necessidades médicas. Além disso, a Agravante argumenta que o caso em apreço não deve ser observado a partir das disposições contratuais relativas a contratos individuais, já que exerce suas funções em contratos coletivos. Afirma que a decisão, na origem, determinou autorização e custeio de medicação ao recorrido, arbitrando multa por descumprimento, sem estabelecer o prazo para o cumprimento da liminar, razão pela qual pleiteia prazo mínimo de 15 dias. Insurge-se em face da multa aplicada, por entender que ela está exorbitante, razão pela qual pleiteia seu afastamento ou redução. Invoca a Lei 9.656/2009, RN ANS 196/2009, bem como entendimentos jurisprudenciais. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a decisão agravada. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. Requer que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Kelly Oliveira de Araújo, inscrita na OAB/DF sob o no 21.830. As custas foram recolhidas (ID 56789039). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC , tempestivo, e teve as custas foram recolhidas (ID 56789039). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada. O caso envolve, na origem, demanda de tratamento com Imuno-BCG/Onco-BCG em face de diagnóstico de neoplasia superficial de bexiga, demonstrada nos documentos acostados na origem (IDs 186210849, 186070274, 186070276), havendo informações a respeito de autorizações de tratamento em (janeiro, abril, maio, julho e agosto). A patologia, segundo o laudo, é grave e demanda cuidado e ação. Por outro lado, a Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não existindo nos autos maiores elementos que permitam observar a situação premente de risco na manutenção do contrato, sobretudo em relação à manutenção de suas atividades, ou decaimento financeiro demonstrado minimamente. Ainda que se possa falar em probabilidade de provimento do recurso, subsiste a necessidade de se demonstrar a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que, no caso em tela, não se deflui da peça. Isso porque a Agravante não trouxe aos autos documentos que demonstrem, no caso concreto, qual a situação que denota temeridade na espera da apreciação final do presente agravo de instrumento. De mais a mais, ao contrário do que a Agravante afirma em sua peça, houve a fixação de prazo, por parte do juízo monocrático, que determinou o cumprimento da decisão em 24 (vinte e quatro) horas, não havendo razão para ampliação do prazo para 15 dias, até porque não existe prova nos autos corroborando o argumento da Agravante em relação à dificuldade eventual de cumprir uma determinação judicial. No que diz respeito à multa, inexiste razão, em sede de liminar e, ao menos por agora, de afastá-la ou reduzi-la, pois ela se destina a assegurar o cumprimento da obrigação ou, no caso, da decisão. Isso não obsta que, de acordo com o §1o do art. 537 do CPC, o magistrado possa rever o valor da multa cominatória. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, razão pela qual o indeferimento se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. DEFIRO o pedido para que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome da Kelly Oliveira de Araújo, inscrita na OAB/DF sob o no 21.830, ressalvando a sistemática do PJe. ENCAMINHE-SE ao NATJUS para elaboração de parecer, nos termos da Resolução n.o 107/2010 do CNJ, do art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, bem como do Enunciado n. 18 do FONAJUS. O técnico deverá responder, de forma pormenorizada, aos seguintes pontos: 1) o medicamento indicado para o tratamento do Agravado é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) existem alternativas viáveis de tratamento do quadro clínico do paciente (neoplasia superficial de bexiga) que prescindam do medicamento indicado?; 3) existem outros fármacos capazes de substituírem o medicamento prescrito pelo médico?; 4) quais as dosagens e concentração indicadas em termos de prescrição e estimativa de tempo para aferir resultados? 5) o remédio prescrito se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental”? Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024 17:46:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador